Tribunal: TJMT
Processo: 8010065-93.2016.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos, etc...
Considerando o caráter infringente dos embargos declaratórios, nos termos do artigo 1023 § 2o do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar expressamente quanto à tese dos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora